Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720746-44.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DRISTIG LYRA RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN DESPACHO Defiro o pedido formulado pelo recorrente. Anote-se informação de "sigilo" nos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, dê-se vista ao recorrido/impugnante. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito